Tribunal: STF
Processo: Rcl 45469
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito constitucional. Reclamação. Competência dos entes federados em matéria de vacinação contra a Covid-19. Acordo não vinculante para reserva de doses de vacina em favor de município. Posterior direito de exclusividade da União. 
1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Barra do Piraí/RJ, em face do Contrato Administrativo nº 05/2021, celebrado entre a União e a Fundação Butantan, que confere à União o direito de exclusividade na aquisição de doses da vacina adsorvida Covid-19 (“CoronaVac”).
2. A decisão proferida na ADPF 770-MC autorizou os Estados e Municípios a dispensarem vacinas às respectivas populações se (i) a União não cumprir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação ou (ii) se este não prover cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença.
3. Ausência de aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado, por não haver prova da presença de algum dos requisitos acima. A aquisição de vacinas “CoronaVac” pela União, ainda que tardiamente, revela que o ente adotou alguma medida em prol da imunização dos brasileiros. 
4. Reclamação a que se nega seguimento. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Barra do Piraí/RJ, em face de ato administrativo consubstanciado no Contrato Administrativo nº 05/2021, celebrado entre a União e a Fundação Butantan. O ato reclamado confere ao ente federal o direito de exclusividade na aquisição de doses da vacina adsorvida Covid-19 (comercialmente denominada “CoronaVac”).
    2.  Segundo o Reclamante, a Fundação Butantan celebrou o contrato com a União após já haver pactuado a reserva de doses da vacina para o Município, em exercício legítimo de sua competência comum já reconhecida por esta Corte. O Reclamante alega que o referido contrato administrativo afronta a autoridade da decisão proferida na ADPF 770-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ao esvaziar a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios na implementação de planejamento de imunização que dependa da referida vacina, acarretando prejuízo à execução do Plano Municipal de Vacinação (PMV) e risco iminente à saúde pública local. Requer, em caráter liminar, sejam garantidos a contratação e o fornecimento das 40.000 (quarenta mil) doses pactuadas entre a Fundação Butantan e o Reclamante, afastando-se a incidência da cláusula de exclusividade firmada em favor da União. 
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5.  No Memorando de entendimento assinado pelo Reclamante e pela Fundação Butantan, datado de 11.12.2020 (doc. 3), as partes “resolvem manifestar seu entendimento com o objetivo de facilitar a negociação de um acordo definitivo para a comercialização de uma vacina” e, em razão disso, é estabelecido o escopo de “avaliar a oportunidade e conveniência de fornecer 40.000 (quarenta mil) doses do produto acabado da vacina COVID-19 em frascos multidoses (10 doses por frasco) pelo Butantan ao Município de Barra do Piraí com vistas à sua distribuição no espaço geográfico do referido ao Estado do Rio de Janeiro/Município de Barra do Piraí, em atenção à população local” (arts. 1 e 2).
    6. O Reclamante promoveu a dispensa de licitação em caráter emergencial, bem como efetuou o empenho da quantia de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), em ato publicado em 17.12.2020 (doc. 4). Simultaneamente, desenvolveu o Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação Contra Covid-19, já com vistas à aplicação das vacinas a serem contratadas com a Fundação Butantan (doc. 5).
    7. Em 07.01.2021, o Reclamante foi surpreendido pelo anúncio do contrato de reserva com exclusividade para a União das doses da vacina Coronavac produzidas pela Fundação Butantan, a fim de dar cumprimento ao Plano Nacional de Imunização. Assentou-se, ainda, que a comercialização da vacina “Coronavac” com as demais unidades federativas depende de prévia autorização da União (doc. 7).
    8. Cumpre assinalar que não se trata de reclamação em face de decisão judicial, mas de reclamação em face de contrato administrativo federal (ato administrativo), firmado entre o governo federal e a Fundação Butantan.
    9. Do ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. Confira-se o teor do dispositivo: 
    "Art. 103 -A ...........................................................................
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)."
    10. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADPF 770, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    11. Ademais, o conhecimento da reclamação exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifos acrescentados)
    12.  É certo que a decisão proferida na ADPF 770-MC confirmou a necessidade de uma atuação conjunta dos agentes públicos de todos os níveis governamentais no enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19, em exercício da competência constitucional concorrente. No entanto, o referido pronunciamento somente autorizou os Estados e Municípios a dispensarem vacinas às respectivas populações se a União não cumprir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença. Extraio da decisão o seguinte trecho: 
    “Por aí já se vê que merece acolhida parcial a pretensão agasalhada na inicial de “permitir, excepcionalmente, a aquisição e fornecimento de vacinas contra a covid-19 desde que já possuam registro em renomadas agências de regulação no exterior, independente de registro na Anvisa, considerando a urgência humanitária na prevenção a novas ondas de coronavírus” (pág. 31 da inicial), sobretudo por estar em jogo a saúde de toda a população brasileira, em tempo de grande angústia e perplexidade, agravado por uma inusitada falta de confiança nas autoridades sanitárias com o nefasto potencial de abalar a coesão e harmonia social.
     Não se olvide, todavia, que qualquer que seja a decisão dos entes federados no concernente ao enfrentamento da pandemia deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Essa apreciação, sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades públicas estaduais, distritais e locais, consideradas as situações concretas que vierem a enfrentar.
    Isso posto, com fundamento nas razões acima expendidas, defiro em parte a cautelar, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.”
    13.  Embora não seja cabível examinar, nesta sede, a adequação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 divulgado pela União, é possível dizer que não há prova nos autos de que tal plano esteja sendo descumprido ou que não disponha de cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença. Ao contrário: a aquisição de vacinas “CoronaVac” pela União, ainda que tardiamente, revela que o ente adotou alguma medida em prol da imunização dos brasileiros.
    14. Acrescento que, conforme se extrai do Memorando de Entendimento mencionado, as partes se comprometeram apenas a “avaliar a oportunidade e conveniência” quanto ao fornecimento das doses da vacina “CoronaVac”. Em que pese o prejuízo ao Plano Municipal de Vacinação, não fora formalizado qualquer contrato de compra e venda da vacina perante a Fundação Butantan, o que perfaz mera expectativa de comercialização com o Reclamante. Esta conclusão é corroborada pelo seguinte trecho: “O Butantan e o Estado do Rio de Janeiro/Município de Barra do Piraí devem trabalhar juntos para concluir, em tempo oportuno, um Acordo Vinculante que contenha os termos e condições definitivas para a aquisição, fornecimento, distribuição e aplicação da referida vacina (‘Contrato de compra e venda de vacina’)” (art. 2). 
    15. Nesse contexto, não vislumbro a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à procedência do pedido em reclamação.
    16.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator